Tribunal: TJMT
Processo: 1041123-15.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041123-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROSIMARA GOMES DE ARRUDA - CPF: 655.135.761-04 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÃO FRAUDULENTA VIA PIX. GOLPE ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré à restituição do valor transferido fraudulentamente via PIX (R$ 3.132,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00), em decorrência de golpe eletrônico aplicado por terceiros contra a correntista.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros mediante transferência PIX; (ii) verificar se a utilização de limite de crédito pré-aprovado na transferência fraudulenta descaracteriza o dano material; e (iii) aferir a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes ostenta natureza consumerista, atraindo a incidência do CDC, especialmente o disposto no art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos advindos de defeitos na prestação, independentemente da aferição de culpa.

4. Conforme estabelece a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, enquadrando-se a hipótese como risco inerente ao empreendimento.

5. A ocorrência de fraude perpetrada mediante engenharia social, com utilização de correspondência eletrônica fraudulenta que simulou comunicação oficial da instituição financeira, configura fortuito interno que não afasta a responsabilidade objetiva do banco, ainda que tenha havido contribuição involuntária da consumidora.

6. O dano material configura-se pelo efetivo prejuízo patrimonial experimentado pela consumidora, sendo irrelevante a origem contábil dos recursos utilizados na operação, se provenientes de saldo em conta ou de limite de crédito, pois em ambas as hipóteses constata-se inequívoca redução patrimonial indevida.

7. O dano moral,
in casu
, é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo, sendo que a vítima de fraude bancária experimenta sentimentos de insegurança, vulnerabilidade e impotência, tendo violada sua privacidade financeira e abalada sua tranquilidade.

8. O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado à gravidade do prejuízo experimentado, à função reparatória e sancionatória da medida, bem como às condições econômicas das partes envolvidas, mantendo-se em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de transferências fraudulentas via PIX, por constituírem fortuito interno inerente ao risco do empreendimento. 2. O dano material resta caracterizado independentemente da origem contábil dos recursos transferidos fraudulentamente, seja de saldo em conta ou de limite de crédito pré-aprovado. 3. O dano moral decorrente de fraude em operações bancárias é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação específica do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; STJ, REsp 1199782/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2011; TJMT, RAC 10001318820228110006, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.10.2022; TJMT, N.U 1001452-23.2022.8.11.0051, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos
Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Indenização Por Danos Morais n. 1041123-15.2024.8.11.0041
da ação ajuizada por
ROSIMARA GOMES DE ARRUDA
. que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial reconhecendo a ocorrência de transação fraudulenta por meio de golpe eletrônico via PIX e determinando a restituição do valor de R$ 3.132,00, subtraído da conta da autora, bem como o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00, acrescidos de correção monetária e juros legais. A sentença também impôs à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alega o recorrente que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar as provas produzidas nos autos, notadamente aquelas que, segundo sua ótica, demonstrariam a ausência de falha na prestação do serviço. Assevera que os dispositivos de segurança digital do aplicativo financeiro foram devidamente acionados e que as transações contestadas foram realizadas a partir de dispositivo autorizado, com autenticação biométrica e uso da senha pessoal da própria consumidora.

Insiste na tese de que o golpe sofrido se deu fora dos canais oficiais do banco, por meio de contato com terceiros estranhos à instituição, não havendo, pois, qualquer liame entre os fraudadores e a plataforma do recorrente. Sustenta, com veemência, a ocorrência de fortuito externo, capaz de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado pela parte autora, nos termos do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, ainda, que houve culpa exclusiva da vítima, que, de forma voluntária, teria disponibilizado seus dados e senhas a terceiros, fragilizando todas as barreiras de segurança e permitindo, com isso, a concretização do golpe. Em suas palavras, “sem a participação direta da autora, o suposto golpe não teria se concretizado, sendo inaceitável presumir responsabilidade da instituição por uma conduta claramente imprudente da consumidora”. Com esse fundamento, requer a total improcedência dos pedidos, com a consequente reforma integral da sentença.

Recolhimento do preparo, id. 322148899.

Em contrarrazões, a apelada ROSIMARA GOMES DE ARRUDA (Id. 322148902), pugna pelo não conhecimento do recurso, invocando violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a peça recursal limita-se a repetir os fundamentos já expendidos na contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos lançados na sentença.

Superada a preliminar, defende o acerto da sentença, reafirmando a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira nas hipóteses de golpe eletrônico envolvendo transferência via PIX, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que as fraudes bancárias, por integrarem os riscos do próprio negócio, configuram fortuito interno, que não exclui a responsabilidade da fornecedora de serviços, especialmente quando, como no caso, não foi possível demonstrar culpa exclusiva da vítima.

Aduz que, ao contrário do que sustenta o recorrente, os dados sensíveis da consumidora foram utilizados pelos fraudadores de modo verossímil, o que evidencia que tais informações foram acessadas por terceiros em razão de falha na segurança da instituição, imputável ao recorrente.

Menciona, ainda, que a autora noticiou imediatamente a fraude à instituição financeira, tendo registrado boletim de ocorrência e comunicado formal ao banco, sem que houvesse qualquer providência célere para bloqueio dos valores ou interrupção das operações suspeitas, o que evidencia a falha no dever de diligência da instituição financeira, agravando os prejuízos da vítima.

Reforça que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de reconhecer a ocorrência de dano moral in re ipsa nas hipóteses de subtração de numerário da conta do consumidor por meio de fraude eletrônica, não se exigindo a comprovação de sofrimento psicológico profundo. Assim, pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos
Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Indenização Por Danos Morais n. 1041123-15.2024.8.11.0041
da ação ajuizada por
ROSIMARA GOMES DE ARRUDA
. que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial reconhecendo a ocorrência de transação fraudulenta por meio de golpe eletrônico via PIX e determinando a restituição do valor de R$ 3.132,00, subtraído da conta da autora, bem como o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00, acrescidos de correção monetária e juros legais. A sentença também impôs à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Infere-se da inicial que a parte autora ajuizou a ação objetivando a indenização por danos materiais e morais proposta em razão de transferência via PIX, no valor de R$ 3.132,00 (três mil cento e trinta e dois reais), efetuada pelo autor para a conta de titularidade de terceiro, mantida pela instituição apelante, em suposto golpe de investimento não concretizado. Alega o autor que buscou administrativamente o estorno dos valores, sem êxito.

Após a instrução do processo, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“ [...] DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR a parte ré à restituição do valor de R$3.132,00 (três mil, cento e trinta e dois reais), subtraído da conta da autora por meio de transação fraudulenta, com incidência de correção monetária a partir da data da operação indevida e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), em vista da proporcionalidade, gravidade do evento, extensão do dano, potencial econômico da ré e caráter pedagógico da medida.

Ainda, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada suscita, em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que este afrontaria o princípio da dialeticidade recursal, porquanto o apelante, em sua irresignação, teria se limitado a reproduzir as razões expendidas na contestação, sem infirmar, de modo específico, os fundamentos da sentença objurgada.

Todavia, ainda que se alegue eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum recorrido, verifica-se que a peça recursal, embora reproduza parcialmente argumentos anteriormente deduzidos na fase de conhecimento, contém fundamentação idônea e suficiente para evidenciar, de forma clara e articulada, as razões que embasam a pretensão de reforma do julgado.

A mera reiteração, ainda que parcial, de teses outrora ventiladas não possui o condão de infirmar a regularidade formal do recurso, mormente quando os fundamentos nele expostos se mostram aptos a propiciar o contraditório e a ampla defesa — princípios cardeais do devido processo legal —, o que, de resto, efetivamente se verificou na espécie, haja vista a apresentação de contrarrazões densamente fundamentadas pelas apeladas, as quais enfrentaram, ponto por ponto, as alegações deduzidas pela parte recorrente.

À vista do exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto não se vislumbra vício hábil a obstar o conhecimento da apelação.

Presentes, pois, os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

- DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na responsabilidade civil da instituição financeira em razão de operação fraudulenta de transferência via PIX, que teria sido realizada mediante golpe aplicado por terceiros contra a correntista/apelada.

A relação jurídica entabulada entre as partes ostenta natureza tipicamente consumerista, atraindo a incidência das normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial o disposto no art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos advindos de defeitos na respectiva prestação, independentemente da aferição de culpa.

É certo que o STJ já consolidou o entendimento por meio da edição da Súmula 479, que estabelece o seguinte:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Todavia, para a adequada compreensão do alcance da orientação sumular, especificamente no que importa à hipótese dos autos, onde se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual), é necessário enfatizar que a responsabilidade civil objetiva do banco
pode
ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a
"culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros".

Anota-se que, nas situações envolvendo o cliente/correntista, a responsabilidade da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com a segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle.

Assim, a conduta omissiva da requerida revela falha na prestação do serviço, sendo indevida a transferência da responsabilidade pelo prejuízo ao consumidor.

No caso em apreço, a operação fraudulenta enquadra-se como
fortuito interno
, inerente ao risco do negócio desempenhado pela instituição financeira, que, ao disponibilizar serviços de transferência eletrônica de valores,
assume o dever de implementar mecanismos de segurança efetivos para garantir a integridade das operações e proteger os dados de seus clientes.

Compulsando-se detidamente os autos, depreende-se que a dinâmica da fraude perpetrada desenvolveu-se na seguinte conformação fática:

1-A autora, ora apelada, correntista do
Banco Nubank
, recebeu, em
31 de janeiro de 2024
, correspondência eletrônica supostamente enviada pela referida instituição financeira, na qual se informava acerca da realização de uma transação via
PIX
.

2-Ao contatar o número telefônico indicado no corpo do e-mail, foi orientada pelos falsos prepostos da instituição de que, para efetuar o cancelamento da transação, deveria acessar determinado link, sendo-lhe assegurado que o valor seria, posteriormente, reembolsado mediante emissão de um “novo cartão”.

3-Acreditando na veracidade da comunicação e sem desconfiar da fraude, a apelada procedeu ao
acesso do link fornecido
, oportunidade em que foi realizada
transferência eletrônica
, via saldo de seu cartão, para conta de titularidade de
Leandro Rodrigues da Silva Nobre, inscrito no CNPJ nº 52.826.611/0001-97, mantida junto ao Banco PagSeguro, agência 0001, conta 52302818-1, no valor de R$ 3.132,00 (três mil cento e trinta e dois reais).

4-Somente após a tentativa, por parte do estelionatário, de
contrair empréstimo em seu nome,
a autora percebeu ter sido vítima de ardiloso golpe.

5-Ainda assim, manteve contato com o fraudador por meio do aplicativo WhatsApp,
buscando, de forma prudente, ganhar tempo enquanto adotava as providências cabíveis para bloquear a quantia transferida.

6-Na mesma data, a
autora comunicou
o ocorrido à instituição financeira e procedeu ao registro do correspondente Boletim de Ocorrência junto à Delegacia Virtual.

7-Posteriormente, em 12 de fevereiro de 2024, ao procurar novamente o Banco Nubank para acompanhar o trâmite da ocorrência, foi-lhe informado que
não havia registro formal na ouvidoria,
razão pela qual teve de instaurar novo protocolo sob o nº
84220818
.

8-Decorridos
onze dias
, recebeu resposta, por meio eletrônico, informando que
não seria possível o reembolso do valor
, sob o argumento de inexistir saldo na conta do beneficiário da transação fraudulenta.

O detalhamento fático anteriormente delineado evidência, de forma inequívoca, a existência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, configurando hipótese de fortuito interno, pelos fundamentos que se seguem:

Em primeiro lugar, o golpe teve início com o envio de correspondência eletrônica fraudulenta, na qual se empregava a identidade visual da própria instituição, circunstância que revela deficiência nos mecanismos de segurança, de proteção da marca e de prevenção a fraudes eletrônicas. Em segundo plano, constata-se que a apelada comunicou prontamente o ocorrido à instituição financeira, a qual, contudo, mostrou-se incapaz de reverter a operação ou de adotar providências efetivas para o bloqueio dos valores indevidamente transferidos, denotando falha operacional e ausência de resposta eficiente diante da emergência do evento.

Por fim, observa-se que a resposta institucional foi não apenas tardia — proferida onze dias após a comunicação do fato —, mas também ineficiente, limitando-se a informar a inexistência de saldo na conta do beneficiário do golpe, sem demonstrar, de modo minimamente transparente, quais medidas concretas foram implementadas para recuperar os valores subtraídos ou resguardar os interesses da consumidora lesada.

Nos precedentes mais recentes, tem o Colendo Superior Tribunal de Justiça reiterado entendimento no sentido de que recai sobre as instituições financeiras o
dever jurídico
de conceber, manter e aprimorar mecanismos de segurança tecnológica aptos a detectar, com a devida diligência, operações bancárias atípicas e dotadas de potencial fraudulento
, em especial aquelas que se desviam do perfil usual de movimentação do consumidor.

Tal diretriz jurisprudencial resta cristalizada, entre outros, nos julgados proferidos no âmbito do Recurso Especial n.º 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.º 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja fundamentação evidencia a imposição de um padrão elevado de cuidado às instituições bancárias, em consonância com o risco da atividade por elas desempenhada e com os deveres de proteção impostos pelo microssistema de defesa do consumidor. Vejamos a ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou da instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo ii) o horário e local em que as operações foram realizadas, iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação, iv) a sequência das operações realizadas, v) o meio utilizado para a sua realização, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil deconsumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.222.059/SP)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente. 11. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.229.519/SP)

- Da culpa exclusiva da consumidora

O
apelante sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima
, aduzindo que a consumidora teria, voluntariamente, fornecido suas senhas pessoais, bem como dados sensíveis e autorizado o reconhecimento facial, circunstâncias que, segundo afirma, teriam possibilitado a concretização da fraude. Tal argumentação, todavia, não encontra amparo jurídico e, portanto, não merece guarida.

Com efeito, para a configuração da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra suficiente a mera contribuição causal da vítima para o evento danoso. Exige-se, isto sim, que a conduta do consumidor constitua a causa exclusiva e determinante do prejuízo, de modo a romper integralmente o nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano efetivamente suportado.

No caso em apreço, ainda que se reconheça eventual grau de desatenção ou ingenuidade da consumidora ao manter interlocução com os fraudadores, tal comportamento, por si só, não se revela suficiente para romper o nexo causal, uma vez que a fraude somente se concretizou em razão de vulnerabilidades nos sistemas de segurança bancária da instituição.

Com efeito, o modus operandi dos estelionatários — que se fizeram passar por funcionários do banco e demonstraram deter acesso a informações pessoais da autora — evidencia falhas no dever de guarda e proteção de dados sensíveis dos clientes, obrigação essa inerente à atividade das instituições financeiras, cujo risco é assumido no exercício de sua função econômica.

A tese recursal de que
“o próprio NU teria solicitado que a parte autora enviasse valores a outra instituição bancária”
não encontra respaldo na realidade fática delineada nos autos. O que efetivamente se verificou foi que os fraudadores, valendo-se da identidade visual, dos procedimentos e da linguagem típica da instituição, lograram induzir a autora em erro, convencendo-a a realizar operação aparentemente legítima, que simulava comunicação oficial do próprio banco.

A imediata comunicação do golpe pela autora, realizada no mesmo dia do ocorrido, reforça sua diligência e boa-fé objetiva, afastando, por conseguinte, qualquer imputação de desídia, culpa ou negligência que pudesse caracterizar excludente de responsabilidade.

Ademais, a responsabilidade da instituição financeira resta evidenciada pela morosidade na resposta e pela ineficácia das providências adotadas, limitadas a informar a inexistência de saldo na conta beneficiária, sem comprovar as medidas concretas empreendidas com vistas à recuperação dos valores ou mitigação dos prejuízos suportados pela consumidora.

Nesse contexto, é relevante destacar o entendimento firmado pelo STJ no REsp 2.220.333/DF, que afastou a tese de culpa concorrente em hipóteses semelhantes:
"A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos. (...) Não é razoável entender que a vítima de um golpe, ao instalar programa de captação dissimulada de dados pessoais em seu dispositivo, sob a orientação de pessoa que dizia ser preposta do banco, assumiu o risco consciente de vir a sofrer danos."
(Recurso Especial nº 2.220.333/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS, Terceira Turma)

Desse modo, ainda que se pudesse cogitar de eventual contribuição involuntária da consumidora para a consumação do golpe, tal circunstância não seria suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, especialmente considerando o sofisticado nível de engenharia social empregado pelos criminosos contemporâneos.

Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO COM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA . REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTA FRAUDULENTA MANTIDA PELA INSTITUIÇÃO APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . FORTUITO INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO . CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que julgou procedente ação de indenização, condenando-a à restituição de valor transferido via PIX e ao pagamento de indenização por dano moral, após fraude ocorrida em negociação virtual com suposta oferta de investimentos. (...)

IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários majorados .

Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva da instituição de pagamento decorre da teoria da asserção, quando a narrativa da inicial aponta falha sistêmica em sua estrutura." "2. A utilização de conta bancária para viabilizar fraude caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva da instituição, conforme a Súmula 479 do STJ ." "3. O dano moral decorrente de falha bancária em operações digitais é presumido, sendo devida a indenização proporcional à gravidade do evento e às circunstâncias do caso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts . 6º, VI; 14, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199 .782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24 .08.2011; TJMT, RAC 1000131-88.2022.8 .11.0006, Rel.ª Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j . 18.10.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10126824420248110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

- Do Dano Material

Alega o apelante que a autora não teria suportado danos materiais, ao argumento de que a transferência impugnada foi efetivada na modalidade PIX Crédito, mediante utilização de linha de crédito pré-aprovada pela própria instituição financeira, e não de valores efetivamente existentes na conta-corrente da consumidora.

Tal alegação, contudo, não merece guarida.

O dano material configura-se pelo
efetivo prejuízo patrimonial experimentado pela parte consumidora, sendo absolutamente irrelevante a origem contábil dos recursos utilizados na operação
, se provenientes de saldo em conta ou de limite de crédito. Em ambas as hipóteses, constata-se inequívoca redução patrimonial indevida, decorrente diretamente da fraude perpetrada.

A análise dos documentos colacionados aos autos, em especial os prints juntados com a petição inicial, revela que a transferência foi realizada via saldo do cartão da autora, conforme expressamente consignado na narrativa fática, afastando a tese recursal de que a operação teria ocorrido na modalidade PIX Crédito.

De todo modo, ainda que se admitisse a realização da transação por meio de crédito pré-aprovado, tal circunstância não teria o condão de descaracterizar o dano material, uma vez que,
ao concretizar-se a operação fraudulenta, a consumidora passou a figurar como devedora de quantia não autorizada,
sendo, portanto, inegavelmente atingida em sua esfera patrimonial.

A utilização da modalidade PIX Crédito não implica
bis in idem
na condenação, tampouco exclui o prejuízo econômico, porquanto o valor transferido indevidamente representa dívida ilegítima imposta à autora em decorrência de ato fraudulento.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento do montante de R$ 3.132,00 (três mil cento e trinta e dois reais), correspondente ao valor indevidamente subtraído, com os acréscimos legais fixados na sentença.

- Do Dano Moral

Nesse ponto, a parte recorrente alega que os eventuais transtornos vivenciados pelo apelado, em razão contratação de empréstimos mediante fraude, não seriam suficientes, por si sós, para configurar dano moral indenizável.

A ocorrência do dano moral, in casu, é evidente, vez que é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo por parte da vítima, sendo suficiente a demonstração da ocorrência do ato ilícito.

Conforme amplamente demonstrado, a identificação de falha na prestação do serviço é suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária, no caso a instituição financeira, pelos danos decorrentes, independentemente da comprovação de culpa.

Além da perda patrimonial, a vítima de fraude bancária experimenta sentimentos de insegurança, vulnerabilidade e impotência, tendo violada sua privacidade financeira e abalada sua tranquilidade. No caso dos autos, tais sentimentos foram intensificados pela ineficiência da instituição financeira em adotar medidas efetivas para bloquear a operação e restituir os valores, mesmo após a imediata comunicação realizada pela consumidora.

Nesse sentido, já se posicionou o c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC
. RESPONSABILIDADECIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (
REsp 1199782/PR
, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 24.08.2011) [grifo nosso]

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório. É cediço que, ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, incumbe ao julgador observar critérios objetivos e equitativos na fixação do valor da indenização. Para tanto, devem ser considerados a capacidade econômica das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No presente caso, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida, mostra-se adequada à gravidade do prejuízo experimentado, à função reparatória e sancionatória da medida, bem como às condições econômicas das partes envolvidas, mantendo-se em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A quantia
não se revela excessiva
a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa da vítima, tampouco irrisória a ponto de não compensar o dano sofrido ou não desestimular a reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira.

Cumpre acrescentar que o valor fixado está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio Colegiado em casos análogos, conforme se extrai de precedentes cuja ementa segue transcrita, in verbis:

""APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER C/C INDENIZAÇÃOPOR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃOIMEDIATAAO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO
CDC
. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores." (RAC:
10001318820228110006
, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possasde Carvalho, J. 18.10.2022 - grifo nosso)

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ABERTURADE CONTA DIGITAL REALIZADAMEDIANTEFRAUDE - VIA APLICATIVO- FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO- ATO ILÍCITO CONFIGURADO- RESPONSABILIDADEOBJETIVA - SÚMULA 479/STJ - QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇAMANTIDA- RECURSODESPROVIDO.

À luz do que dispõe o artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio.

Havendo a demonstração de contratação de abertura de conta bancária via web ou aplicativo disponibilizado pela instituição financeira, decorrentes de fraudes, resta caracterizado o ilícito e a responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

(N.U
1001452-23.2022.8.11.0051
, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, publicado no DJE 08/05/2024)

Portanto, não há razão para redução do montante fixado, que se mostra adequado para a reparação do dano sofrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, perfazendo o total de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025